Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738633-04.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA VIEIRA DA SILVA GAMA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 42582064. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 43796403) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR